Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015500-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS AMORIM - CPF: 383.960.841-49 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Multa por embargos protelatórios. Ausência de intento procrastinatório. Exclusão da penalidade.

I. Caso em exame

1.

O embargante opõe embargos de declaração alegando omissão no v. acórdão que reconheceu a validade da capitalização de juros no contrato, sem decidir acerca da imposição de multa por embargos protelatórios aplicada pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da existência de omissão no acórdão embargado e na necessidade de afastamento da multa imposta ao embargante.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui finalidades específicas, delimitadas pelo art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizado de forma indiscriminada.

4. O embargante tem direito à prestação jurisdicional completa, podendo embargar decisão que entender obscura, contraditória ou omissa.

5. A simples interposição de embargos de declaração, sem evidência de intuito procrastinatório, não justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. No caso concreto, a oposição dos embargos se deu com o objetivo de obter esclarecimentos, não havendo indícios de manifestação protelatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração providos para sanar a omissão e afastar a imposição da multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos de declaração, quando voltada à obtenção de esclarecimentos sem propósito manifestamente protelatório, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO PAN S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1015500-17.2022.8.11.0041, interposto por

ROBERTO CARLOS AMORIM contra o embargante, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco, para reconhecer a validade da capitalização de juros aplicada no contrato (Cf. Id. nº 258609188).

O embargante alega que, o v. acórdão é omisso, pois não há decisão sobre o pedido de afastamento da condenação da multa de 2% do valor da causa. Requer portanto, a reforma da r. sentença com o afastamento da multa aplicada (cf. Id. nº 260789187).

Conforme certidão de Id. nº 264538772 não foi apresentado contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Requer o apelante a exclusão da multa por embargos protelatórios aplicada pelo Juízo de origem, sustentando não ter intenção de procrastinar o feito, mas, ao contrário, de obter do juízo de origem os esclarecimentos prestados coma referida decisão.

A pretensão recursal merece acolhimento.

O recorrente tem direito à prestação jurisdicional completa, possuindo a faculdade de embargar quando entender que há omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A simples rejeição dos embargos não permite concluir pelo intento procrastinatório do mesmo, até mesmo porque foram prestados à parte os esclarecimentos requisitados.

Desta forma, entendo que deve ser excluído a multa aplicada pelo Juízo de origem, por não ter sido verificado o cunho exclusivamente procrastinatório dos embargos.

Nestes termos, dou provimento ao recurso, para sanar a omissão e afastar a imposição da multa pela oposição de embargos de declaração ditos procrastinatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025